Tribunal: TJPA
Processo: 0803816-19.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0803816-19.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE: VARA COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803816-19.2025.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO

COATO(A): RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO(AS): EDUARDO R. DE M. FREIRE

CELSO Q. FILHO

DAVID G. DE P. ALBANO

JUÍZES DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO

CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ILEGALIDADE DE DECISÃO JUDICIAL QUE CONDICIONA ANÁLISE AO TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado por advogado em favor de Ronaldo Pereira dos Santos, terceiro de boa-fé, contra decisão colegiada proferida por magistrados da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, a qual suspendeu a análise do pedido de restituição de veículo automotor apreendido no curso de inquérito policial, sob fundamento de aplicação do art. 130, parágrafo único, do CPP, até o trânsito em julgado da sentença penal. Alegação de ilegalidade da decisão por ausência de previsão legal para a suspensão da análise, e demonstração documental da propriedade e boa-fé do coato.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que suspende a análise do pedido de restituição de bem apreendido com base no art. 130, parágrafo único, do CPP, condicionando-a ao trânsito em julgado da sentença penal, mesmo diante de prova documental da propriedade do bem e da alegação de boa-fé do requerente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 130, parágrafo único, do CPP trata de embargos ao sequestro, e não se aplica à restituição de bem apreendido por diligência investigativa, que deve observar os arts. 118 a 120 do CPP.

4. A restituição de coisa apreendida antes do trânsito em julgado é possível, desde que o bem não interesse à persecução penal, e não haja dúvidas quanto ao direito do reclamante, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A decisão das autoridades coatoras, ao deixar de analisar o pedido com base em fundamento legal inadequado, configura omissão ilegal, violando o direito líquido e certo do impetrante à apreciação do seu pleito.

6. Comprovada documentalmente a propriedade do veículo, a ausência de vínculo do impetrante com os fatos investigados e a inexistência de interesse da persecução penal na manutenção da apreensão, restam preenchidos os requisitos para a análise imediata do pedido de restituição.

7. A manutenção da apreensão, sem fundamento concreto, gera prejuízo patrimonial indevido e desnecessário, caracterizando-se o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A autoridade judicial não pode condicionar a análise do pedido de restituição de bem apreendido ao trânsito em julgado da sentença penal com base no art. 130, parágrafo único, do CPP, quando se trata de apreensão decorrente de diligência investigativa e não de sequestro.

2. A restituição de coisa apreendida pode ser apreciada durante a persecução penal, desde que comprovada a propriedade, a boa-fé do requerente, a licitude da origem do bem e a ausência de interesse probatório ou cautelar na manutenção da apreensão.

3. A omissão judicial em apreciar pedido de restituição, sob justificativa legal inadequada, viola direito líquido e certo à propriedade e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e LIV; CPP, arts. 118 a 120, 130, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.741.784/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.10.2019, DJe 22.10.2019; TJDF, Ap. Crim. nº 0705805-78.2024.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 04.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, à unanimidade,
em conceder a segurança,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ____________ ) dias do mês de ________________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803816-19.2025.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO

COATO(A): RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO(AS): EDUARDO R. DE M. FREIRE

CELSO Q. FILHO

DAVID G. DE P. ALBANO

JUÍZES DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO

CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança
com pedido liminar e deferimento dos benefícios de justiça gratuita impetrado por
ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO,
advogado, em favor do coato
RONALDO PEREIRA DOS SANTOS,

apontando como autoridades coatoras Drs.
EDUARDO FREIRE, CELSO FILHO e DAVID ALBANO
,
Juízes de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Sustenta a defesa do coato preliminarmente, que não reúne condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sob pena de prejuízo ao seu sustento e de sua família, e que os magistrados impetrados proferiram em conjunto, decisão determinando a suspensão do pedido de restituição de um veículo automotor de sua propriedade, até o trânsito em julgado da sentença no processo penal principal (Inquérito Policial n.º 0803671-67.2024.8.14.0009).

Afiança ainda, que o bem em questão foi emprestado a Fabrício da Silva Matos, investigado por suposto envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas, esclarecendo que não há qualquer vínculo entre o coato e os fatos apurados, sendo ele terceiro de boa-fé, legítimo proprietário do automóvel apreendido nos autos em tela.

Relata que as referidas autoridades coatoras justificaram a decisão com base no artigo 130, parágrafo único, do CPP, afirmando que, tratando-se de possível embargo de terceiro, a decisão sobre a restituição só pode ser proferida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Por fim, requereu medida liminar para cassação da decisão monocrática, com a restituição do bem a sua propriedade e, no mérito, pela concessão e manutenção da ordem.

Liminar indeferida.

Os juízes coatores, notificados, prestaram informações.

Justiça gratuita deferida.

O Órgão ministerial nesta instância judicial, opinou pelo deferimento da segurança requerida.

É o que basta relatar.

VOTO

VOTO

O presente mandado de segurança foi impetrado em face de decisão dos magistrados
Eduardo Freire, Celso Filho e David Albano, Juízes de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de restituição do veículo automotor
JEEP/RENEGADE LNGTD AT, ano/fab 2021/2021, placa RTN7I90, chassi 98861112XMK460058, RENAVAM 01286648049, apreendido por ocasião das investigações promovidas nos autos do inquérito policial nº 0803671-67.2024.8.14.0009, instaurado para verificar a conexão do nacional Fabrício da Silva Matos com as práticas delitivas de organização criminosa e tráfico de drogas.

Pois bem.

Disciplina a Lei nº 12.016/2009, no seu artigo 1º:

“Conceder-se-á
mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. (negritos meus)

O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança “
entende-se como incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado
”. (
Comentários à Lei do Mandado do Segurança, Luiz Manoel Gomes Júnior e outros, Edição 2020 em ebook).

Com efeito, o pressuposto de exigir a segurança é a falta de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente, e qualquer incerteza sobre os fatos, conduz à discussão do direito através da ação que comporte dilação probatória, ou seja, o ato considerado ilegal ou abusivo que possibilita exame através do mandado de segurança,
é aquele que pode ser demonstrado de plano, através de prova meramente documental, porque a Lei n.º 12.016/2009 tutela um direito evidente
. (
Mandado de Segurança Individual e Coletivo – Comentários à Lei n.º
12.016
/2009, José Miguel Garcia Medina e outro, edição 2019 em ebook)

Caso exista necessidade de conhecimento da matéria em cognição ampla, para avaliar a ilegalidade ou prática de abuso, a situação não comporta o uso do “
mandamus”.

Na hipótese em apreço, verifico a inexistência de amparo legal para a suspensão do pedido de restituição do bem apreendido com fundamento no artigo 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tese esta sustentada pelos Juízes coatores para deixar de analisar o pedido do impetrante em favor do coacto.

Explico.

A referida decisão impugnada ao fundamentou-se no artigo 130, parágrafo único, do CPP, que trata dos embargos ao sequestro, e não do pedido de restituição de coisa apreendida. Tal dispositivo legal refere-se exclusivamente ao procedimento de sequestro de bens, medida de natureza patrimonial voltada à futura decretação de perdimento.

No caso, em análise,

o bem apreendido (veículo automotor) não foi objeto de sequestro judicial, mas de apreensão decorrente de diligência investigativa, razão pela qual a disciplina normativa aplicável é a dos artigos 118 a 120 do Estatuto Processual Penal, a seguir transcritos:

“(...) Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

“(...) Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. (...)”

“(...) Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. § 1º Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuarse-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. § 2º O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar. § 3º Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público. § 4º Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. § 5º Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.(...)”

Por oportuno, cabe salientar que a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal Justiça vem assentando que
"é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado"
(REsp n. 1.741.784/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 22/10/2019).

No mesmo sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO TEIA.
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA.
DINHEIRO EM ESPÉCIE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DÚVIDA SOBRE ORIGEM E PROPRIEDADE DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120 do CPP), o bem não interessar mais ao processo (art. 118 do CPP), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art . 91, II, do CPP).
2. Considerando-se que não há prova documental segura de que o dinheiro apreendido pertença ao recorrente, que não há forte credibilidade a alegação do interessado de que acumulou cerca de R$ 60.000,00 em casa, em gavetas, de seu trabalho de vendedor de gás (botijões), que a apreensão do dinheiro se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação por tráfico de drogas, que houve, de fato, a apreensão de objetos relacionados ao tráfico de drogas e que a existência de numerário em espécie costuma ser sintomático de origem ilícita, mostra-se prematura a restituição dos valores apreendidos . 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 07058057820248070001 1887858, Relator.: SILVANIO

BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/07/2024) (grifos e negritos meus)

Assim, não observo qualquer óbice legal para a análise do pedido de restituição no curso da persecução penal, devendo o juízo se limitar a verificar os critérios previsto nos artigos 118 a 120 do CPP, deferindo ou indeferindo o pedido formulado, e não se abster de apreciá-lo com ocorreu no caso sob “judice”.

Então levando-se em consideração o que prevê o artigo 118 do CPP que
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”,
bem com jurisprudência pacífica do STJ que
condiciona a restituição ao preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) comprovação da propriedade; b) comprovação da licitude da origem do bem; c) comprovação da boa-fé do requerente; e d) ausência de interesse probatório ou cautelar na manutenção da apreensão,
nada obsta que o pedido seja analisado.

Ressaltada tais premissas e após análise do feito, constato que a propriedade do bem (veículo) foi satisfatoriamente comprovada documentalmente, não tendo sido demonstrado que o coacto tenha qualquer vínculo com a organização criminosa ou tenha cometido o crime de tráfico de drogas, muito menos o acusado Fabrício da Silva Matos, com quem foi encontrado o mencionado carro, o qual teve sua prisão temporária revogada durante o inquérito, eis que não há nos autos indícios mínimos de autoria e materialidade dos delitos a ele atribuídos.

Saliento que o Ministério Público atuante em sede de primeiro grau, não apontou elementos concretos extraídos dos autos da investigação criminal (IPL nº
0803671-67.2024.8.14.0009), de que o veículo aprendido na posse
Fabrício da Silva Matos e emprestado ao mesmo pelo coacto

Ronaldo Pereira Dos Santos, seja produto ou instrumento utilizado para cometimento de crimes, limitando-se a alegações genéricas e desfundamentadas.

De outra banda, a manutenção da apreensão causa ao seu proprietário prejuízo patrimonial desnecessário, sem qualquer justificativa concreta e balizada de que o bem em questão fique apreendido à interesse da instrução processual.

Por fim, os requisitos legais para a restituição encontram-se preenchidos, inexistindo interesse legítimo do Estado na manutenção da apreensão do bem.

Com base nos argumentos referidos anteriormente, é forçoso convir que a conduta das autoridades coatoras ao suspender o pleito de restituição com base em dispositivo inaplicável, incorre em ilegalidade manifesta, violando o direito líquido e certo à propriedade (CF, art. 5º, XXII) e o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), configurando-se, portanto, a presença dos pressupostos para a concessão da segurança, a saber, o “fumus boni iuris”, consubstanciado no direito à restituição demonstrado documentalmente e o “periculum in mora” consistente no risco de deterioração irreversível do veículo.

Pelo exposto,
conheço e concedo a segurança
, para determinar que a autoridade coatora análise imediatamente o pedido de restituição do veículo automotor
JEEP/RENEGADE LNGTD AT, ano/fab 2021/2021, placa RTN7I90, chassi 98861112XMK460058, RENAVAM 01286648049, apreendido nos autos do inquérito policial nº 0803671-67.2024.8.14.0009, formulado pela defesa do coacto RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, sem condicionar tal análise ao trânsito em julgado da sentença penal, observado os critérios constantes dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.

Sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025